Tribunal: STF
Processo: ARE 1409280
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia. 



    Nas razões recursais, articula ser direta a ofensa à Constituição Federal, além de reiterar os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - Pretensão de afastar a imediata aplicabilidade dos efeitos do Decreto nº 64.213/19, que revogou o direito à manutenção do crédito do ICMS na entrada de insumos agrícolas isentos, nos termos do artigo 41, §3º, do Anexo I, do RICMS/SP - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - Inexistência de ofensa - Benefício que havia sido instituído por meio de decreto do Poder Executivo, o que permite a sua revogação pelo mesmo instrumento - Princípio da simetria e do paralelismo das formas PRINCÍPIO DA ISONOMIA E LIVRE CONCORRÊNCIA Inexistência de ofensa - Não cabe ao Poder Judiciário estender benefícios fiscais, sob pena de afrontar o artigo 111 do Código Tributário Nacional - PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE - Necessidade de observância ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal - Precedentes do STF e deste Tribunal Sentença mantida - Recurso do impetrante, reexame necessário e recurso voluntário improvidos. 



    O recorrente alega violação ao art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. 



    Sustenta ausente a instituição ou a majoração de tributo a atrair o princípio da anterioridade anual ou nonagesimal.



    Aduz que o Decreto estadual n. 64.213/2019 limitou-se a disciplinar a forma de apuração do ICMS, estando, assim, em consonância com o princípio da não-cumulatividade.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu haver aumento de carga tributária e, consequentemente, ser necessária a observância dos princípios da anterioridade tributária anual e nonagesimal, vez que os contribuintes foram surpreendidos pelas alterações do Decreto do Estado de São Paulo n. 64.213/19, que revogou o direito à manutenção de créditos de ICMS na entrada de insumos agrícolas isentos.



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No mais, a Fazenda Estadual busca afastar a aplicação do princípio da anterioridade tributária.



    O princípio da anterioridade tributária encontra-se positivado no artigo 150 da Constituição Federal, nos seguintes termos:



    (...)



    O referido princípio impõe a exigência de um prazo mínimo entre a publicação da lei que institui ou majora um tributo e o início de sua vigência, sendo que a sua principal função é evitar que os contribuintes sejam surpreendidos com uma majoração do tributo. 



    Nesse sentido leciona FRANCISCO PINTO RABELLO FILHO: 



    (...)



    No caso dos autos, o Decreto nº 64.213/2019 revogou o § 3º do artigo 41 do Anexo I do RICMS/SP, entrando em vigor e produzindo efeitos a partir da data de sua publicação (01.05.2019), conforme previsto pelo artigo 2º da referida norma.



    O artigo 41 do Anexo I do RICMS/SP prevê a isenção do ICMS nas operações internas realizadas com os insumos agropecuários listados, sendo que o § 3º revogado determinava que não seria exigido “o estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com esta isenção. 



    Considerando-se que o Decreto em questão passou a produzir efeitos imediatos desde sua publicação, é certo que os contribuintes foram surpreendidos com a obrigação de estornar o crédito de ICMS relativo aos insumos beneficiados pela isenção conferida pelo artigo 41 do RICMS/SP, o que ensejou, à toda evidência, o aumento da carga tributária incidente sobre as operações em questão. 



    E em se tratando de revogação de benefício fiscal que implica a majoração da carga tributária do contribuinte, é necessária a observância ao princípio da anterioridade tributária anual e nonagesimal, por configurar aumento indireto de tributo, conforme o entendimento pacificado pelo E. Supremo Tribunal Federal: 



    (...)



    .......................................................................................................



    Dessa forma, não resta outra conclusão senão a de que é necessária a observância ao princípio da anterioridade (anual e nonagesimal) na hipótese tratada nos autos. 



    Nesse mesmo sentido, aliás, também já decidiu este E. Tribunal de Justiça em casos análogos envolvendo o Decreto Estadual nº 64.213/19, destacando-se: 



    (...)



    A respeito da matéria, o Supremo já assentou, por ocasião do julgamento da ADI 2.325 MC, Plenário, ministro Marco Aurélio, o dever de observar-se tanto o princípio da anterioridade nonagesimal quanto o da anterioridade geral, nos casos em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo.



    Posteriormente, essa compreensão foi ratificada no RE 564.225 AgR-EDV-AgR:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. 



    1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos.



    3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que “a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária”. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 564.225 AgR-EDv-AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/2019 – grifei)



    Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.076.550-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 13/2/2020 – grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita.



    2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 1.281.713-AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 23/3/2021 – grifei) 



    Em situação idêntica, tendo também o Estado de São Paulo como recorrente, cito acórdão, da minha relatoria, proferido pela Segunda Turma desta Corte:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR DECRETO ESTADUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ADI 2.325 MC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ÓTICA CONSOLIDADA NO TEMA N. 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 2.325 MC, ministro Marco Aurélio, oportunidade em que o Plenário do Supremo assentou o dever de obediência aos princípios da anterioridade geral e da noventena nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo.



    2. Não há falar em ofensa à cláusula de reserva de Plenário, uma vez que o Tribunal local apenas decidiu – com arrimo na jurisprudência desta Corte – pela observância do decreto estadual impugnado aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal (entendimento consolidado no ARE 914.045, ministro Edson Fachin, Tema n. 856/RG).



    3. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.339.119-AgR/SP, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 22/9/2022, grifei)



    O pronunciamento recorrido está em conformidade com a ótica firmada pelo Supremo nesses julgamentos.



    Na mesma linha, menciono, ainda, decisões singulares: ARE 1.307.166, ministro Roberto Barroso; ARE 1.315.292, ministra Rosa Weber; ARE 1.317.419, ministro Edson Fachin; ARE 1.318.720, ministro Dias Toffoli; ARE 1.324.386, ministro Alexandre de Moraes; e ARE 1.336.087, ministro Gilmar Mendes.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. No tocante aos honorários advocatícios, referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator